Tribunal: TJDFT
Processo: 0002106-56.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Estupro de vulnerável. Atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Provas. Desclassificação. Agravante.
1 – As declarações firmes e coesas da vítima – criança –, na delegacia e em juízo, não obstante a tenra idade, de que o réu cometeu abuso sexual contra ela, corroborada pelos depoimentos da mãe e da avó, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 - O c. STF e o e. STJ consolidaram entendimento de que atos libidinosos cometidos contra criança, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, tipificam o crime do art. 217-A do CP, diante da presunção de violência, absoluta, merecendo, pois, punição mais severa. Precedentes do STF e STJ.
3 - Tratando-se de ato lascivo diverso da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual da vítima (criança) – violência presumida -, não se desclassifica a conduta para crime do art. 232 do ECA.
4 – Se o réu se aproveitou da hospitalidade da família da vítima, que o recebeu na residência deles para morar, trabalhar e estudar, para abusar sexualmente dela, incide a agravante do art. 61, II, “f” do CP (relações domésticas e de hospitalidade).
5 – Apelação não provida.